Tribunal: TJSP
Processo: 1048487-30.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Postulação da autora de exibição, pela ré, dos documentos que deram origem à restrição cadastral ao seu nome - Os órgãos mantenedores de cadastro de inadimplentes, meros arquivistas, não têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam a exibição de documentos que justifiquem a dívida negativada por terceiro - Petição inicial indeferida e

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - Postulação da autora de exibição, pela ré, dos documentos que deram origem à restrição cadastral ao seu nome - Os órgãos mantenedores de cadastro de inadimplentes, meros arquivistas, não têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas que visam a exibição de documentos que justifiquem a dívida negativada por terceiro - Petição inicial indeferida e processo julgado extinto, sem resolução do mérito, reconhecida a ilegitimidade passiva "ad causam" da ré - Sentença mantida - Recurso não provido, sem majoração dos honorários ante a ausência de contrarrazões.